Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Habeas corpus. Prejudicado.
Indeferida a liminar e realizada a sessão plenária que, com o habeas corpus, pretendia fossem ouvidos a vítima e seu curador, com cláusula de imprescindibilidade, tem-se por prejudicado a impetração. Habeas corpus prejudicado.